Tribunal: TJDFT
Processo: 0700134-28.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. COMPRA COM CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDA. NÃO SATISFATORIAMENTE COMPROVADA A ESPECÍFICA TRANSAÇÃO ATRIBUÍDA À PARTE RECORRIDA. IMPOSITIVO O RESSARCIMENTO DOS VALORES. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pela parte ora recorrida, com fundamento em compra fraudulenta (não reconhecida) realizada por meio do seu cartão (débito), em 04.11.2020, às 13h55. Recurso interposto pela instituição financeira contra a sentença de procedência do pedido (devolução da quantia de R$ 350,00).

II. A recorrida, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no art. 6o na legislação de regência (Lei 8.078/90), entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (art. 14).

III. Não subsistem as alegações recursais de que a compra teria sido efetuada na modalidade presencial (por meio de cartão com chip e uso de senha pessoal), porque: (a) evidenciada a boa-fé da consumidora, idosa, cliente da instituição financeira há mais de 26 anos, que registrou ocorrência policial e contestou a compra perante à parte recorrente, tão logo identificada a transação (não reconhecida); (b) a compra foi efetuada/registrada em OSASCO/SP, por intermédio da empresa Mercado Pago (instituição que promove serviço de gerenciamento de pagamento através de sistema de intermediação oferecido por pessoa jurídica atrelada ao respectivo sítio eletrônico); (c) a requerente comprova que, no dia do evento danoso (04.11.2020, às 13h55), se encontrava em Brasília-DF, onde, inclusive efetuou compra com o cartão (estas não contestadas), o que robustece a alegação de que as compras não foram realizadas mediante aposição de senha pessoal; (d) tanto a compra não foi reconhecida, que a consumidora se valeu de todos os meios ao seu alcance para impugná-la.

IV. Nesse quadro-fático e jurídico, conquanto a recorrente apresente registro (foto) de terceiro efetuando saque com o cartão da consumidora em caixa eletrônico, tal fato isolado não afasta a responsabilidade à comprovação da específica transação impugnada (compra no valor de R$350,00), sendo que, conforme bem destacado na sentença revista, a recorrente sequer colacionou as demais informações da transação (local, beneficiário, conta, dados pessoais, etc.), aptas a demonstrarem a regularidade da compra. Ônus probatório não cumprido a contento.

V. No mais, o saque em caixa eletrônico (R$ 1.000,00) não foi impugnado pela recorrida que, em patente boa-fé processual, informou que a imagem registrada no caixa eletrônico (em 04.11.2020, às 20h51) seria de seu filho (“em razão da pandemia e por ter comorbidade – hipertensão - a autora solicitou que seu filho fosse ao terminal bancário localizado no supermercado Big Box, para fazer o saque”).

VI. Caracterizada, pois, a ocorrência de fraude perpetrada por terceiros (não comprovado que a requerente teria realizado a compra no valor de R$ 350,00), escorreita a sentença condenatória da ora recorrente à restituição simples dos valores pagos.

VII. Recurso conhecido e improvido. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 400,00. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).